Tribunal: TJSP
Processo: 2032290-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) Incidente de cumprimento de sentença, em ação revisional (c/c repetição de indébito) de débito fiscal incluído em Programa de Parcelamento (PEP no 20023725-0 e no 20085183-7), julgada procedente para limitar, à taxa SELIC, tanto os juros de mora calculados segundo a Lei Estadual no 13.918/2009 quanto os acréscimos financeiros incidentes nas parcelas. 2) Autora deixou de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) Incidente de cumprimento de sentença, em ação revisional (c/c repetição de indébito) de débito fiscal incluído em Programa de Parcelamento (PEP no 20023725-0 e no 20085183-7), julgada procedente para limitar, à taxa SELIC, tanto os juros de mora calculados segundo a Lei Estadual no 13.918/2009 quanto os acréscimos financeiros incidentes nas parcelas. 2) Autora deixou de pagar os dois parcelamentos, cuja última parcela vence em outubro/2026, em fevereiro/2019; mas alega que, decotados os excessos de juros e considerando as parcelas que já pagou (todas sem nenhum decote), na realidade, não há saldo devedor – mas sim já quitou a dívida e ainda tem saldo credor a receber da FESP. 3) Cálculos da exequente manifestamente desacertados. Desconsideração dos acréscimos financeiros, sem razão para tanto. 4) De outro lado, constatação de que, embora a FESP não tenha procedido ao recálculo assim que o decote foi determinado nas decisões judiciais proferidas na fase de conhecimento, o fez em meados de 2021. Valor total apresentado pela FESP que é inclusive menor do que o valor apresentado pela própria exequente, se considerados os acréscimos financeiros (como o devem ser). 5) Decisão agravada que, ao cabo, entendeu que a exequente deve retomar o pagamento dos PEPs nos moldes recalculados pela FESP, esta obrigada, por sua vez, a viabilizar o pagamento das parcelas atrasadas. Manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO.